Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS RENATO GONÇALVES ANDRADE SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Na origem, processa-se ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a hipossuficiência está comprovada nos autos e ante a juntada de declarações pretéritas de imposto de renda. Não obstante, caso o juízo entendesse não haver elementos suficientes, deveria tê-lo intimado a suprir a deficiência, não sendo válido indeferir o pedido sem a observância do rito legal. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade para o processo ou, alternativamente, a suspensão dos autos na origem até decisão pelo colegiado. Deixou de comprovar o preparo e repristinou o pedido de gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Ausentes elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, DEFIRO GRATUIDADE para esta instância recursal. Passo ao pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O requerido pede os benefícios da gratuidade da justiça, mas não consegue comprovar a hipossuficiência alegada. Ademais, não apresenta peça de defesa. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A gratuidade de justiça isenta a parte de adiantar as custas iniciais, bem como as despesas processuais subsequentes, especialmente eventuais provas técnicas. O agravante é réu na ação. Examinados os autos eletrônicos no primeiro grau, verifica-se que as partes não requereram diligências, estando os autos aptos para sentença. Dessa forma, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo enquanto pressupostos para a antecipação da tutela recursal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator